Tribunal: TJSP
Processo: 1020545-70.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Apelação Cível. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores c/c pedido de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Apelação da requerida Analysisbank. Pedido de gratuidade judiciária. Indeferimento. Ausência de recolhimento do preparo recursal, conforme determinado. Deserção configurada. Não conhecimento. Apelação Cível. Ação de rescisão contratual c/c restituição

Ementa:
Apelação Cível. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores c/c pedido de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Apelação da requerida Analysisbank. Pedido de gratuidade judiciária. Indeferimento. Ausência de recolhimento do preparo recursal, conforme determinado. Deserção configurada. Não conhecimento. Apelação Cível. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores c/c pedido de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Apelo da correquerida Fasttur. 1. Pedido de não aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. Dos autos, constata-se a atuação ativa da requerida na captação de clientes, com oferta ostensiva de serviços e lucros financeiros, o que configura, na situação enfrentada, a relação de consumo entre as partes. 2. Desconsideração da personalidade jurídica. Da análise dos elementos fático-probatórios, evidencia-se o desvio de finalidade da requerida, com o desenvolvimento de atividade financeira que extrapola o objeto social da empresa, com a lesão econômica dos clientes. Aplicação do artigo 50, §1o, do Código Civil. 3. Arguição de ilegitimidade passiva do corréu Chrystiano. Não acolhimento. Questão que se confunde com o mérito da demanda. Na condição de sócio ostensivo da apelante Fasttur, o titular responde pelos compromissos assumidos pela empresa, devendo, assim, compor o polo passivo da demanda. 4. Questionamento acerca da legitimidade dos contratos fls. 60/64, 65/68 e 75/79. A comprovação da relação jurídica entre as partes foi demonstrada não apenas pelos instrumentos contratuais, mas, também, pelos recibos de transferências bancárias em favor da apelante (Fasttur), com a exata correspondência de valores. 5. Não conhecimento do capítulo que questiona a devolução integral dos valores à parte autora. Ausência de interesse recursal. A r. sentença foi expressa ao determinar o abatimento dos valores pagos pela requerida do montante a ser restituído. Manutenção da r. sentença. Recurso desprovido na parte conhecida.